Tribunal: TJDFT
Processo: 0700943-66.2021.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700943-66.2021.8.07.0002 RECORRENTE: EDMILSON APARECIDO ALMEIDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO POR FOTOGRAFIA NA FASE EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO). CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. TERCEIRA FASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA EM VIRTUDE DO DANO SOFRIDO PELA VÍTIMA. BIS IN IDEM. REDUÇÃO PARA 1/3 (UM TERÇO). REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrado, nos autos, que o réu induziu vítima idosa em erro, mediante ardil, para que aquela lhe entregasse cartão e dados bancários (senha), com o intuito de obter para si vantagem ilícita, tendo posteriormente efetuado compras e saque em conta, causando um prejuízo ao ofendido no importe de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), restou configurada a conduta tipificada no art. 171, § 4o, do Código Penal. 2. O procedimento de reconhecimento de pessoa por fotografia observou as formalidades prescritas pelo art. 226 do CPP, uma vez que a autoridade policial utilizou a imagem de pessoas semelhantes ao réu, além de ter sido previamente questionado à vítima acerca das características do agente que praticou o delito. 3. Não procede o pedido de desclassificação do crime estelionato para o delito de furto mediante fraude, pois não houve subtração do bem. No caso dos autos, a vítima entregou, ao réu, o cartão bancário e a respectiva senha após ser, por ele, ludibriada para fazer um cadastro a fim de receber benefício social. 4. Mantida a valoração negativa das consequências do crime, considerando a condição de hipossuficiência da vítima (servente) e o prejuízo material no importe de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais), o qual mostra-se expressivo. 5. Esta Corte de Justiça adota o critério objetivo/subjetivo, no qual, considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, haverá o aumento da pena mínima em 1/8 (um oitavo), calculado sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável do réu. 6. Considerado o prejuízo material sofrido pela vítima para valorar negativamente circunstância judicial, na primeira fase, configura bis in idem, aplicar a causa de aumento prevista no §4o do art. 171 do CP no máximo, com base nos danos suportado pelo ofendido, devendo ser utilizada a menor fração, ou seja, 1/3 (um terço). 7. Mantido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, considerando a valoração negativa de circunstâncias judiciais. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que as provas produzidas ao longo da instrução não são idôneas a certificar a autoria do delito previsto no artigo 171, §4o, do Código Penal. Afirma que a condenação está sustentada principalmente pelo reconhecimento pessoal por fotografia feito durante o inquérito policial, que foi realizado sem a observância dos procedimentos legais e na palavra judicializada dos policiais. Acrescenta que as declarações das vítimas/testemunhas e reconhecimentos não foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, razão pela qual não são aptas a fundamentar o édito condenatório. Requer a absolvição invocando o princípio do in dubio pro reo; b) artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, defendendo que não há na decisão combatida justificativa plausível que demonstrasse a necessidade de aplicação mais rigorosa no quantum utilizado para aumento da pena resultante de duas circunstância como desfavoráveis. Destaca que o critério mais favorável ao condenado é o de 1/6 (um sexto) e que a aplicação de critério mais gravoso exige motivação idônea, concreta e convincente, o que não ocorreu no presente caso. Requer a fixação do regime aberto para o cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: Exposta a prova oral colhida, cumpre observar que, embora o apelante negue a prática delitiva, é certo que as provas constantes dos autos são inequívocas em indicar que o réu praticou o crime de estelionato contra a vítima Sebastião. A Defesa, em suas razões recursais, alega ter havido vício no reconhecimento pessoal extrajudicial. O MM. Juiz sentenciante acertadamente registrou que o procedimento de reconhecimento de pessoa por fotografia observou as formalidades prescritas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade policial utilizou a imagem de pessoas semelhantes ao réu, além de ter sido previamente questionado à vítima acerca das características do agente que praticou o delito (Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia - ID: 55270419). Além disso, cumpre repisar que o filho da vítima, GILSON, em seu depoimento judicial (Mídia ID: 55271331), afirmou que o reconhecimento do apelante pela vítima, ainda que não observados os parâmetros legais, que não é o caso dos autos, deu-se prontamente e sem nenhuma dúvida. Ainda que assim não fosse, verifica-se que o reconhecimento pela vítima não foi o único fundamento pelo qual se aponta a autoria do réu, ao contrário do que sustenta a Defesa do apelante. A corroborar as provas de autoria, conforme anteriormente registrado, nas imagens captadas pelas câmeras de segurança da agência bancária onde foi realizado o saque de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), é possível visualizar o réu, na data dos fatos, efetuando a operação bancária, além do veículo VW Gol branco estacionado em frente à agência bancária (Relatório ID: 55270423 – págs. 3/4). Além disso, o réu é investigado pela prática de diversos crimes em que age com o mesmo modus operandi, de modo que não calha a tese defensiva de insuficiência probatória. Em relação ao pedido da Defesa para desclassificação do crime de estelionato para o delito de furto mediante fraude, entendo que também não assiste razão ao apelante. No estelionato a fraude é aplicada para ludibriar a vítima, que entrega voluntariamente o bem para o agente. O furto mediante fraude, por sua vez, se configura quando o agente aplica ardil para diminuir a vigilância sobre o bem, de modo a cometer a subtração do bem sem que a vítima perceba que está sendo despojada de seus bens. No caso em tela, não restou configurada a subtração do cartão bancário da vítima pelo réu. Consoante salientado pelo MM Juiz sentenciante, a vítima entregou o cartão bancário e respectiva senha ao réu, que a ludibriou alegando que estava fazendo um cadastro para que aquela recebesse um benefício social e necessitava de seus dados bancários. Valendo-se, assim, da vulnerabilidade da vítima, o réu pegou o cartão e senha fornecidos por aquela e efetuou a troca por outro cartão, sem que o ofendido percebesse. Nesse passo, foi demonstrado que o réu EDMILSON APARECIDO induziu vítima idosa em erro, mediante ardil, para que aquela lhe entregasse cartão e dados bancários (senha), com o intuito de obter para si vantagem ilícita, tendo posteriormente efetuado compras e saque em conta, causando um prejuízo ao ofendido no importe de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais). Restou comprovado, assim, que o réu praticou a conduta tipificada no art. 171, § 4o, do Código Penal. O pleito absolutório do réu EDMILSON APARECIDO, portanto, não merece ser acolhido (ID 58939823) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 33 e 59, ambos do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 630/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ... IV - Ressalta-se que "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). Agravo regimental desprovido. ... (AgRg no HC n. 843.089/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.) PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTOS QUALIFICADOS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO I § 4° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DE FORMA INCONTESTE. PRECEDENTES. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. MODO INICIAL DE RESGATE DE PENA ESTABELECIDO DE ACORDO COM A NORMATIVIDADE APLICÁVEL À ESPÉCIE. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ........... IV - A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, apenas ao quantum de reprimenda imposto. Assim, ainda que a sanção definitiva seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e o réu seja primário, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis indicam o regime inicial semiaberto como o mais adequado, nos termos art. 33, §§ 2o, alínea "b", e 3o, do Código Penal. V - No caso em análise, a despeito da primariedade do paciente e do quantum de pena aplicado - 02 (dois) anos, 09 (nove) meses se 18 (dezoito) de reclusão -, há circunstância judicial negativa - maus antecedentes. Assim, o modo inicial intermediário está devidamente justificado. Precedentes. VI - Nos termos do art. 44 do Código Penal, para se conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, faz-se necessário que o réu preencha os requisitos objetivos e subjetivos, o que não se verifica na hipótese dos autos. Na hipótese em apreço, a existência de circunstância judicial negativa, reconhecida na condenação, não autoriza a substituição de pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos, em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 849.641/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Logo “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023